Tribunal: TJSP
Processo: 2002374-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Cumprimento de sentença de forma autônoma – Cabimento – Execução que demandava liquidação – Inteligência do art. 509, §1o, do CPC – Majoração dos honorários advocatícios – Descabimento – Honorários que foram arbitrados em favor do Agravado – Recurso parcialmente provido.